Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76920953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 87686493.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 300 do CPC, sob argumento de que “a medida liminar foi concedida sem analisar a existência de probabilidade do direito nas alegações do recorrido”.(sic.)
Aduz que “não pretende que o STJ analise se há ou não a probabilidade do direito, mas tão somente que decida se para o deferimento de uma tutela de urgência o julgador está obrigado ou não a indicar a existência de probabilidade do direito da parte que a requereu”.(sic.)
Assevera ainda “a violação ao artigo 3o, §1o do Decreto-lei 911/69 concomitante com a violação ao artigo 1.228 do Código Civil, em razão de ter sido determinada, em tutela provisória, a devolução de bens cuja posse e propriedade já estavam consolidadas em favor do credor”. (sic.)
Alega, por fim, “a violação aos artigos 1o e 49, §3o da Lei 11.101/2005 também encerra questões de direito, pois discute-se a impossibilidade de aplicação das proteções previstas na lei de recuperação judicial e falência para o devedor que não está em recuperação judicial”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja deferido do efeito suspensivo ao recurso, autorizando a retomada da posse dos bens em favor do recorrente;”. E, no mérito, “seja dado integral provimento ao recurso, revogando a tutela de urgência concedida ao devedor, em razão de a decisão violar, de forma inequívoca, os dispositivos legais indicados pelo recorrente”. (sic)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 90618479 e 90666996.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a não concessão do efeito suspensivo a este recurso causará grave dano ao recorrente, com a possibilidade de ocultação e sucateamento dos bens cuja propriedade já ficou consolidada em favor do credor”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça